Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-42.2016.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001214-42.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO BAMPI - CPF: 005.156.351-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), RODRIGO BAMPI - CPF: 005.156.351-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), E. G. D. S. B. (APELANTE), E. G. D. S. B. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.
Juízo de retratação relativo ao acórdão que negara provimento aos recursos de Apelação interpostos pelo Município de Sinop e pela Defensoria Pública Estadual, voltados contra sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios em desfavor dos entes sucumbentes, em demanda de saúde pública na qual a Defensoria Pública atuou na representação da parte vencedora.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua
contra ente
público que integra; e (
ii
) estabelecer o critério de fixação da verba honorária em demandas que versam sobre o direito à saúde.

III.
Razões De Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral reconhecendo o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em ações contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

4. A destinação dos honorários percebidos pela Defensoria Pública deve ser exclusivamente institucional, sendo vedado seu repasse ou rateio entre os membros da carreira, conforme definido no mesmo precedente.

5. Nas ações judiciais que objetivam a prestação de serviços de saúde, aplica-se a orientação do STJ no Tema 1.313, segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC.

6. Em consonância com o Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, o encargo dos honorários deve ser suportado, de forma igualitária, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso
da Defensoria Pública Estadual
provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuiza
da
contra e
nte
público, inclusive aquele ao qual pertence.

2. Os honorários advocatícios em ações que tratam de direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º-A; 927, III; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025; STF, Tema 793; STF, RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10.06.2025; TJMT, N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, j. 26.08.2025; TJMT, N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
se exerça
eventual juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência, julgado à unanimidade em
2
4/06/2020
, apreciou a
s
Apelaç
ões Cíveis
/Remessa Necessária Cível

do processo n.

0001214-42.2016.8.11.0015
,
oriund
as
d
a
Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

E.G.S.B., - representado por seu pai Rodrigo Bampi
,
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop
.

Naquela assentada, o órgão fracionário
negou provimento

aos apelos interpostos pelo
Município de Sinop
(primeiro apelante) e ao
apelo
de E.G.
D.
S.B., - representado por seu pai Rodrigo Bampi, assistido pela Defensoria
Pública
(segundo apelante)
, ambos versando a respeito da
fixação
de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário
. O processamento do referido
recurso
restou sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido "se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)".

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
,

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o acórdão à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-se exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se ao estabelecimento da verba honorária
em favor da Defensoria Pública Estadual,
em demanda de saúde pública (obrigação de fazer), hipótese em que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

No caso concreto, atento às especificidades da demanda e aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido —, bem como à natureza personalíssima e ao valor inestimável da tutela do direito à saúde, arbitro a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais).

À luz do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito à saúde
,
impõe-se concluir que a verba honorária deve ser suportada, de forma paritária, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."
[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, destinando-se o montante exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros.

Em sede de remessa necessária,
retifico

parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação
supra
delineada.

Mantém-se
incólume
o acórdão no que se refere ao recurso interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025